Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2012.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-90.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELADO(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DOS CORRÉUS AVALISTAS: ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ARGUIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO –
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA CREDORA À AÇÃO CAMBIÁRIA (EXECUÇÃO)
– PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS AVALISTAS – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMITENTE - RECURSO DO BANCO: – PRETENDIDO CÔMPUTO DE TODOS OS ENCARGOS (MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) DO CONTRATO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – RECURSOS PROVIDOS.

Ultrapassado o prazo prescricional para a execução, caberá ao credor optar por qual procedimento perseguir ser crédito – monitório, ou mesmo ação de conhecimento, não havendo ordem ou precedência – pelo que descabido falar-se inadequação da via eleita pelo manejo de ação de conhecimento.

Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito (cédula de crédito comercial), de modo que apenas o devedor principal poderá por ele responder, tonando-se os avalistas parte ilegítima para responder à ação de cobrança (conhecimento).

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que havendo inadimplência da cédula de crédito comercial, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva (AgRg no AREsp 692.096/MG).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELADO(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
nº 515-90.2012.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$21.885,70, acrescido de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC, desde a propositura da ação, bem como
ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela o banco autor em razões de IDs. ns. 94125985 a 94125987 sustentando, em síntese, que a jurisprudência do STJ admite o cômputo de todos os encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da ação de cobrança.

Com isso, pleiteiam que seja admitida, por analogia, a contagem de tais encargos contratuais, até o efetivo pagamento do débito, também na presente ação de cobrança conforme artigos 389, 405 e 406, CC/2002, e art. 1º da Lei n. 6.899/81.

Recorrem
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
em razões de ID. n.
94125994 a 94125996 pugnando pela extinção não meritória do feito,

nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, por inadequação da via eleita, vez que a ação adequada para perseguir o saldo devedor da
Cédula de Crédito Comercial
n. 427.001.086 seria a monitória, e não a ação de cobrança.

Suscitam, também, a nulidade da mencionada
Cédula de Crédito Comercial
que embasa a cobrança, por violação ao inciso X do art.14 do Decreto-lei n. 413/69 (que alegam ser aplicável às Cédulas Comerciais (Lei n. 6.840/80)), uma vez que nenhum representante da empresa
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
– corré que figura como emitente – assinou o mencionado título, haja vista que ao tempo da emissão, o seu quadro societário era composto apenas pelos seguintes sócios

(
a)
ABRIICAM -

Atividade Brasileira de Investimentos na Indústria, Comércio e Agronegócio Mundial
; (b)
Salézio Nazério de Souza
; e (c)
Edelberto Bragante
.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva de
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
vez que estes assinaram a Cédula de Crédito Comercial que embasa ação apenas como avalistas, sendo que, com a prescrição trienal da pretensão executiva, e consequente desaparecimento da natureza cambial da cédula, a garantia perde a eficácia, não subsistindo para fins de cobrança por ação de conhecimento.

No mais, alegam que em se tratando da cobrança de obrigação contratual, por força do art.240 do CPC/15 e do art.405 do CC/2002, os juros deveriam ser computados da citação válida dos demandados.

Contrarrazões da parte autora no IDs. ns. 94125999 a 94126450, pugnando pelo desprovimento do apelo dos réus.

Em decisão de ID. n. 94810992, foi constatada a ausência de intimação pessoal da defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada na origem como curadora especial da
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, pelo que foi determinado encaminhamento destes autos eletrônicos
à Defensoria Pública de Segunda Instância para tomar ciência da do teor da sentença, ficando desde logo reaberto o prazo para apelar, acaso entendesse conveniente.

No entanto, o prazo para a referida curadora escoou sem qualquer manifestação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em razão de já ter transcorrido o prazo trienal para o manejo de execução de título extrajudicial voltada à cobrança do crédito representado pelo
Cédula de Crédito Comercial
n. 427.001.086 (IDs. ns. 94125518 - Pág. 2 a 94125519 - Pág. 2), o banco credor ajuizou a presente ação de conhecimento (Ação de Cobrança) em desfavor da empresa emitente, dos respectivos avalistas.

Diante das inúmeras tentativas fracassas de citação dos requeridos, foram todos eles citados por edital.

Os corréus
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, avalistas da cédula objeto da

ação, ofertaram contestação no IDs. ns. 94125955 a 94125961.

Nomeada como curadora especial da emitente
AGRÍCOLA CACHIMBO – VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, a Defensoria Pública estadual ofertou defesa no ID. n. 94125973, por negativa geral.

Regularmente processado o feito, após rejeitar as preliminares defensivas suscitadas, o juízo singular houve por bem julgar procedentes os pedidos iniciais para
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$21.885,70, acrescido de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC, desde a propositura da ação.

Inconformados, tanto o autor como os corréus avalistas recorreram da sentença pelas razões exposta no relato. A devedora principal, todavia, quedou-se inerte.

Pois bem.

Da inadequação da via eleita
.

Consoante relatado, os avalistas recorreram pugnando,
prefacialmente, pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, por inadequação da via eleita, vez que a ação adequada para perseguir o saldo devedor da
Cédula de Crédito Comercial
n. 427.001.086 seria a monitória, e não a ação de cobrança.

Ocorre, entretanto, que prescrita a pretensão executiva, caberá ao credor decidir por qual procedimento perseguir ser crédito, podendo ser o monitório, ou mesmo ação de conhecimento, não havendo ordem ou precedência entre uma ou outra.

Aliás, ainda que tempestiva a pretensão cambial, o credor poderia optar por uma ação de conhecimento ao invés de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. CONDIÇÕES DA AÇÃO – Sentença terminativa fundada na inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o credor munido de título executivo não poderia optar pela ação de conhecimento – Entendimento superado – Expressa e literal disposição do artigo 798 do Código de Processo Civil – Sentença cassada. 2. AÇÃO DE COBRANÇA – Julgamento imediato do mérito admitido, nos termos do artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil – Resistência do devedor que se restringe ao termo inicial e índice dos juros de mora e correção monetária – Mora “ex re” – Encargos que incidem desde o vencimento dos títulos – Memória de cálculos que não apresenta incorreções. SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (TJ/SP – 37ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1017211-85.2016.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; j. em 27/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. CREDOR QUE, MESMO POSSUINDO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, TEM A FACULDADE DE OPTAR PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO, VEZ QUE A ESCOLHA NÃO IMPORTA EM PREJUÍZO DA DEFESA, TAMPOUCO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ/SP – 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado – Apelação Cível 0006067-81.2014.8.26.0586; Relator (a): Alberto Gosson; j. em 23/02/2017; Data de Registro: 10/03/2017)

Com isso,
rejeito a prefacial
de não cabimento da ação de cobrança por inadequação da via eleita.

Da ilegitimidade dos avalistas.

Ainda preliminarmente
suscitam
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
sua ilegitimidade para responder à ação de conhecimento ao argumento de que assinaram a Cédula de Crédito Comercial, que embasa ação, apenas na condição de avalistas, de maneira que, com a prescrição trienal da pretensão executiva, e consequente desaparecimento da natureza cambial da cédula, a garantia perde a eficácia, não subsistindo para fins de cobrança por ação de conhecimento.

Nesse particular, razão assiste a tais corréus.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, a autonomia do aval em relação à obrigação garantida, considerando que por se tratar de instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, a sua validade e eficácia estão jungidas à da obrigação avalizada (REsp n. 883.859/SC).

Dessa forma, prescrita a ação cambiária, o aval perde eficácia, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que se locupletou com a dívida.

No caso, como a própria inicial destaca, o vencimento final da
Cédula de Crédito Comercial
n. 427.001.086
foi ajustado para o dia 02/03/2007.

Assim, considerando que
“o prazo prescricional para execução de título cambiariforme - no caso, cédula de crédito comercial - é regido pela Lei Uniforme de Genebra, que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título”
(AgRg no Ag 1.342.676/MG), o direito cambiforme (pretensão executiva) do credor se esvaiu em 02/03/2010, ou seja, na data do terceiro aniversário o vencimento da mencionada cédula.

No entanto, embora subsista o direito do autor em face ao emitente para a cobrança de seu crédito, via ação de conhecimento, com prazo prescricional quinquenal ainda não escoado quando do ajuizamento da presente ação de cobrança em 19/12/2011 (ID. n. 94125505 - Pág. 2), não mais subsiste a garantia a vincular os avalista do título cambiário.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA. [...] 5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal. 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Diante disso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
de
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
em relação aos quais extingo a ação, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Da nulidade do título por falta de assinatura do emitente.

Os corréus apelantes avalistas, suscitaram, também, a nulidade da mencionada
Cédula de Crédito Comercial
que embasa a cobrança.

No entanto, tendo tais requeridos sido excluídos do polo passivo da ação, deixo de analisa-la, uma vez que tal arguição interessa somente à emitente subsistente, a qual não recorreu da sentença.

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, pugnou o banco autor pela reforma parcial da sentença a fim de que a seja admitido o cômputo, no saldo devedor, de
todos os encargos contratuais desde o seu vencimento até o efetivo pagamento do débito.

Acerca dos encargos contratuais assim dispôs a sentença:

“[...]

Os requeridos discorrem sobre a ilegalidade da cumulatividade dos juros remuneratórios com a comissão de permanência e outros encargos. Todavia, impende registrar que não caracteriza onerosidade excessiva a cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência, pois os aludidos encargos possuem finalidades distintas, uma vez que os juros remuneratórios correspondem ao valor embutido no contrato e pago pelo cliente à instituição financeira com o escopo de remunerá-la pelo dinheiro emprestado durante o período da contratação.

Neste ponto, impende registrar que, conforme pontuaram os requeridos, o Conselho Monetário Nacional não fixou a taxa medida de mercado no que concerne aos contratos de cédula de crédito comercial. Contudo, razão não lhes assiste ao afirmarem que é ilegal a cobrança de juros remuneratórios, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que podem ser cobrados juros remuneratórios, desde que observado o limite de 12% (doze por cento) ano, senão vejamos:

[...]

A comissão de permanência, por sua vez, se refere a um encargo decorrente da mora contratual, sendo vedada a sua cobrança, ante a natureza do título em comento, qual seja, cédula de crédito comercial.

[...]

No caso dos autos, a cobrança se funda no contrato de fls. 23/27, que se refere à cédula de crédito comercial n.º 427.001.086, no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais). Consta do aludido contrato, na cláusula que trata dos encargos financeiros:

‘Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente contrato, bem como sobre o saldo devedor daí decorrente, incidirão encargos básicos, calculados com base na taxa referencial (TR), na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ou outro índice que legalmente venha a substitui-la. Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão ainda, encargos adicionais a taxa nominal de 2,7 (dois inteiros e sete décimos) pontos percentuais ao mês, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (mês de 30 dias), correspondendo a 37,672 (trinta e sete inteiros e seiscentos e setenta e dois milésimos) pontos percentuais efetivos ao ano.’

Para o período de inadimplência foram previstos os seguintes encargos: “em caso de inadimplemento desta operação, sobre os saldos devedores diários incidirão, em substituição aos encargos de normalidade: A) comissão de permanência à taxa de mercado, conforme faculta a resolução 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional; B) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; e C) multa de 2% (dois por cento).

Verifico que, embora haja esta previsão no contrato, de juros acima do permitido, o demonstrativo de débito acostado às fls. 46/51 está em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que indica a cobrança de encargos adicionais limitados a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, não contendo nenhuma ilegalidade quanto à cobrança do referido encargo.

De igual modo, não restou demonstrada a cobrança de comissão de permanência, notadamente considerando o demonstrativo da evolução do débito de fls. 46/51, o qual indica como encargos da mora a cobrança de juros e multa.” (ID. n.
94125980 - Pág. 2/6
)

Nesse particular, razão assiste ao banco credor.

Isso porque,
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).”
(STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Diante disso, devem ser aplicados os encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da cédula.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo dos corréus
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
para reconhecer a ilegitimidade de ambos para responderem à presente ação, em relação aos quais o feito fica extinto, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, subsistindo o feito em relação à ré
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
Pela sucumbência, condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte vencedora R$5.000,00, cujo valor será atualizado a partir da fixação, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15

No mais,
dou provimento ao apelo
do banco autor para autorizar que sejam
computados todos os encargos (moratórios e remuneratórios) previstos no contrato, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da cédula.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021